Tribunal: TJMT
Processo: 1026811-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026811-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO - CPF: 482.292.881-00 (AGRAVANTE), LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA - CPF: 842.831.731-34 (AGRAVANTE), RUI ANTONIO MATHEUS - CPF: 605.104.989-49 (AGRAVADO), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONTA POUPANÇA. VERBAS SALARIAIS. FGTS. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPOSIÇÃO DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de imóvel residencial, valores em conta poupança e valores em conta bancária, mantendo as constrições. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade com base na Lei no 8.009/90 e no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) saber se o imóvel objeto da penhora pode ser considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90; (ii) saber se o valor bloqueado em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável; (iii) saber se os valores bloqueados na conta bancária do
Nubank
são provenientes de salário ou FGTS e, portanto, impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao imóvel penhorado, restou comprovado que se trata do único imóvel dos agravantes e que este é utilizado como residência da entidade familiar, preenchendo os requisitos legais da impenhorabilidade previstos na Lei no 8.009/90. A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao credor demonstrar a descaracterização do bem de família.
4. Em relação à conta poupança, o valor bloqueado (R$ 2.419,22) é inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. A jurisprudência do STJ assegura a impenhorabilidade de valores poupados, independentemente da modalidade da conta, desde que respeitado o limite legal.

5. Já no tocante aos valores bloqueados em conta corrente no
Nubank
, não houve comprovação documental de que os montantes possuem natureza salarial ou se originam do FGTS. A mera alegação genérica não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da penhora, sendo necessária prova objetiva da origem alimentar, conforme exige a jurisprudência.

6. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e da conta poupança não prejudica a continuidade da execução quanto a outros bens passíveis de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar e único bem dos devedores é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. 2. Valores inferiores a salários-mínimosmos depositados em conta poupança são impenhoráveis, conforme o art. 833, X, do CPC. 3. A ausência de comprovação documental da origem salarial ou de FGTS de valores bloqueados em conta bancária impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 797, 833, IV e X; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1995300/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2469950/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO
e
LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos de

Cumprimento de Sentença

que lhe move
RUI ANTÔNIO MATHEUS
,
rejeitou impugnação à penhora
e manteve a constrição judicial incidente sobre o único imóvel residencial da família, sobre
valores em conta bancária mantida
no Banco
Nubank
e em conta poupança junto a Caixa Econômica Federal, além de valores oriundos de
saque-aniversário do FGTS.

Os Agravantes

apresentaram as razões vistas em Id. 305984356, sustentando que a decisão impugnada
violou direito fundamental à moradia e à dignidade da entidade familiar
, composta pelo casal e seus três filhos menores, ao manter a penhora sobre o único bem imóvel em que residem, bem como
sobre valores destinados à subsistência familiar
, provenientes de salário, adiantamentos e verbas de natureza alimentar. Alegam que a constrição judicial compromete o sustento da família e que a decisão proferida não levou em consideração documentos constantes dos autos, tampouco os elementos apresentados posteriormente, como
fotos do imóvel
,
faturas de consumo em nome dos agravante
s,
certidões atualizadas do registro de imóveis
e
relatório do oficial de justiça que atestou a ocupação do imóvel por um dos filhos
.

Pugnam, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que se encontram presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme se vê de Id. 306509894, para: (a) suspender a penhora sobre o imóvel matriculado sob no 47.218 do 1o CRI de Rondonópolis/MT; e (b) suspender o bloqueio realizado sobre a conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.419,22.

Intimado, o Agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, argumentando que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma inequívoca, os
requisitos legais para a caracterização do bem de família e da impenhorabilidade das verbas
, trazendo documentos que reputa seletivos, omissos e insuficientes.

Alega, ainda,
contradição entre a narrativa de vulnerabilidade financeira
dos Agravantes e os investimentos realizados no imóvel, como a instalação de sistema de energia solar, o que, a seu ver,
enfraquece a tese de hipossuficiência
.

Invoca, por fim, o
risco de dano inverso
, sustentando que a suspensão da penhora
compromete a efetividade da execução e expõe o crédito à frustração
, especialmente diante da possibilidade de dilapidação do único patrimônio localizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença,
ajuizada por
RUI ANTÔNIO MATHEUS
, em face de
ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO
e
LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA
, visando o recebimento da quantia de R$ 210.132,77.

Nos autos, foi realizada penhora do imóvel de matrícula no 47.218 do 1o CRI de Rondonópolis/MT, que se refere ao imóvel localizado na
Rua Guarapuava,1452, Bairro Jardim Guarapuava, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000,
bem como penhora sobre valores em contas bancárias.

Os Agravantes apresentaram
impugnação à penhora
alegando se tratar de seu
único bem imóvel
, utilizado como
residência familiar
, fazendo
jus
, portanto, à
impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/1990
. Ainda, que os valores em contas bancárias são oriundos de salário, adiantamentos alimentares e saque-aniversário do FGTS, sendo que valores depositados em contas poupança inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado demonstrar, de forma clara e documental, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente, inclusive a ocorrência de qualquer causa legal de impenhorabilidade.

No presente caso, a alegação de que os valores bloqueados em conta corrente da instituição financeira Nubank possuem natureza alimentar ou correspondem a salários, adiantamentos ou verbas necessárias à manutenção do executado Elias, motorista carreteiro, carece de qualquer comprovação idônea.

Não foram apresentados contracheques, recibos de pagamento, extratos bancários detalhados, comprovantes de depósito da empregadora ou qualquer outro documento contemporâneo capaz de identificar a origem salarial, habitual e exclusiva dos valores constritos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC exige prova inequívoca da origem alimentar dos valores, não sendo suficiente a mera alegação genérica da parte. O mesmo raciocínio aplica-se à impenhorabilidade prevista no inciso X do mesmo dispositivo.

A boa-fé, de fato, é presumida; porém, a natureza alimentar dos valores bloqueados, que é um fato constitutivo da exceção à penhorabilidade, exige comprovação objetiva, não se tratando de presunção absoluta.

DA PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO FGTS – SAQUE-ANIVERSÁRIO

Os devedores também alegam que parte do valor constrito se refere a recursos originários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), transferidos via modalidade “saque-aniversário”, e depositados em conta poupança.

Contudo, a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, uma vez transferidos para a conta pessoal do trabalhador, os valores oriundos do FGTS perdem sua natureza especial de verba trabalhista, deixando de ostentar o caráter de proteção social vinculada. Passam, portanto, a integrar o patrimônio disponível do devedor, submetendo-se ao regime comum de penhorabilidade.

Dessa forma, valores provenientes do “saque-aniversário”, uma vez disponibilizados, não se beneficiam da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, tampouco da regra de intangibilidade do art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/90. A proteção legal se restringe às contas vinculadas, e não se estende automaticamente aos montantes que ingressam em contas pessoais, ainda que de poupança.

Não há, nos autos, qualquer prova de que tais valores estavam reservados para finalidade específica de manutenção básica ou que conservassem, no momento da penhora, o seu caráter original de verba alimentícia.

DA IMPENHORABILIDADE DA CONTA POUPANÇA

A impugnação sustenta que valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta poupança do executado junto à Caixa Econômica Federal, seriam absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ocorre que, apesar da alegação, não foi apresentada nenhuma prova concreta do saldo existente na conta à época da penhora, tampouco extrato atualizado, documentos da instituição financeira ou qualquer evidência de que a referida conta seja de titularidade exclusiva do executado.

A jurisprudência reconhece, de fato, a proteção legal ao pequeno patrimônio, inclusive em contas diferentes da caderneta de poupança, quando demonstrada a natureza alimentar ou a função de resguardo do mínimo existencial. Entretanto, tal presunção é relativa e reverte-se contra o devedor quando este deixa de produzir prova mínima.

Ademais, não se pode presumir que qualquer valor em conta poupança seja protegido pelo simples fato de estar abaixo do limite legal. Há necessidade de demonstrar a utilização da conta como reserva de subsistência, o que não foi feito neste caso.

DA ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA

No que tange ao imóvel objeto de penhora, os devedores invocam a proteção da Lei no 8.009/90, alegando tratar-se do único imóvel da família, utilizado como residência.

Contudo, a proteção legal ao bem de família exige prova concreta e contemporânea da destinação residencial exclusiva do bem, bem como da inexistência de outros bens imóveis de propriedade dos executados.

A Lei no 8.009/90, em seu art. 1o, assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar. Contudo, a jurisprudência do STJ tem exigido, como condição indispensável à configuração da impenhorabilidade, a comprovação de que o imóvel serve de residência habitual da família, que os devedores não possuem outro bem imóvel e que não incidem na hipótese legal de exceção (por exemplo, quando o bem é afetado à atividade profissional ou empresarial).

Nenhum desses requisitos foi documentalmente demonstrado nos autos.

A parte limitou-se a reiterar manifestações pretéritas e a invocar, de forma abstrata, o caráter protetivo da legislação, sem juntar comprovantes de residência, certidão atualizada da matrícula do imóvel, certidão negativa de bens, fotografias ou qualquer elemento que comprovasse a moradia no local. Também não se comprovou a composição familiar e o uso exclusivo do imóvel como domicílio.

Tais omissões impedem o reconhecimento da impenhorabilidade, revelando-se insuficiente o argumento genérico. A jurisprudência é clara em exigir demonstração probatória mínima para afastar a presunção de legalidade da penhora judicial.

DA INTIMAÇÃO DA PENHORA

No tocante à alegação de nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal, a tese não merece prosperar.

Nos termos do art. 841, §1o, do CPC, a intimação da penhora pode ocorrer por meio do advogado regularmente constituído nos autos, o que efetivamente se verificou.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo constituição de advogado, é desnecessária a intimação pessoal do executado para fins de ciência da penhora. A intimação por meio do Diário da Justiça, dirigida ao causídico, satisfaz a exigência legal e afasta qualquer nulidade.

DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO EXECUTIVA E DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO

O art. 797 do CPC assegura que “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”. A penhora é, portanto, medida legítima e necessária para assegurar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

A alegação genérica de impenhorabilidade, desacompanhada de prova objetiva, não pode servir como escudo incondicional à inadimplência, tampouco frustrar a autoridade da coisa julgada. É dever do juízo assegurar a efetividade da execução, sem prejuízo das garantias constitucionais do devedor.

O equilíbrio entre essas garantias exige que alegações excepcionais venham acompanhadas de prova robusta, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se integralmente as constrições judiciais realizadas nos autos, tanto sobre os valores bloqueados quanto sobre o imóvel penhorado.” (ID. 305984362)

Contra a decisão supra, insurge-se a Agravante, postulando a concessão da tutela recursal, para suspender as penhoras realizadas.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da
impenhorabilidade do imóvel residencial
dos Agravantes, com fundamento na
Lei no 8.009/90
e dos
valores bloqueados em suas contas bancárias
, com base no
art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
.

I.

Quanto a impenhorabilidade do imóvel residencial, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos Agravantes sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos da Lei no 8.009/90.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão
agravada merece reforma
.

A Lei no 8.009/90, em seu art. 1o, estabelece que:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”.

Complementarmente, o art. 5o da mesma lei dispõe:
“Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”.

Da interpretação sistemática desses dispositivos, extrai-se que
dois são os requisitos essenciais
para a caracterização do bem de família legal: a) ser o
único bem imóvel residencial
de propriedade da entidade familiar; b) servir
efetivamente de moradia para a família
.

No caso em análise, verifico que há nos autos
elementos suficientes
para demonstrar o preenchimento de ambos os requisitos.

Isso porque, no
decorrer do processo de execução
, foram juntadas
diversas certidões do Cartório de Registro de Imóveis
informando ser o imóvel ora penhorado o único pertencente ao Agravante
Elias Ferreira dos Anjos Filho
(ID. 770099408 – pág. 40 e 69 – autos correlatos).

Além disso, diversos documentos corroboram o caráter residencial do imóvel, como cobrança de
IPTU em nome dos Agravantes
(ID. 770099408 – pág. 41 – autos correlatos) e
certidão do oficial de justiça
que, em diligência anterior,
atestou a presença de um dos filhos
do casal no imóvel (ID. 77099408 – pág. 18 – autos correlatos).

O Agravado argumenta que a certidão apresentada é insuficiente, pois se refere apenas a um dos cartórios de registro de imóveis da cidade, que supostamente possui sete cartórios ativos. Contudo, tal alegação
não se sustenta
, pois o documento apresentado é
uma certidão oficial que atesta a inexistência de outros imóveis em nome do Agravante
. Ademais,
caberia ao Agravado
, caso quisesse desconstituir a alegação de bem de família,
apresentar prova em contrário
, demonstrando a existência de outros imóveis em nome dos agravantes, o
que não ocorreu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.
3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1995300 RJ 2021/0330863-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) Destaquei

Quanto à alegação de contradição entre a hipossuficiência alegada pelos Agravantes e o investimento em sistema de energia solar no imóvel, entendo que
tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90
. A existência de melhorias no imóvel residencial
não descaracteriza sua natureza de bem de família
, especialmente quando se trata de investimento que, a longo prazo,
pode representar economia para o orçamento familiar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família não está condicionada ao valor do imóvel
, sendo irrelevante se ele é ou não de elevado valor:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor elevado do imóvel não afasta, por si, a proteção legal de impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2469950 SP 2023/0316528-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que a
proteção conferida pela Lei no 8.009/90
visa resguardar não apenas o direito de propriedade, mas principalmente o
direito à moradia
, corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO . BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM . INAPLICABILIDADE DO ART. 655-B DO CPC DE 1973, ATUAL ART. 843 DO CPC DE 2015. RECURSO PROVIDO
. 1. Em se tratando de bem de família, a impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia, razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade, impedindo sua alienação em hasta pública.
2. Constatado que a cota-parte não pertencente ao coproprietário executado encontra-se protegida pela impenhorabilidade, não se admite a penhora no rosto dos autos do inventário, o que impede a aplicação do art. 655-B do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 843 do CPC de 2015 .3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp: 1861107 RS 2020/0031201-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/02/2025) Destaquei

Portanto, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que o imóvel penhorado
constitui bem de família
, estando
protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90
.

II.

No que se refere a
impenhorabilidade da conta poupança
, o juízo singular consignou que não foi juntado extrato atualizado da conta com o saldo existente à época da penhora, sem razão.

Como é de conhecimento, o
art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil
, estabelece que são impenhoráveis:
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”.

No caso em análise, o Agravante apresentou
o extrato de conta poupança

junto à Caixa Econômica Federal
(ID. 172845835 – autos correlatos), informando que foi bloqueado o valor de
R$ 2.419,22
(dois, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade prevista no
art. 833., X, do CPC
se estende a quaisquer valores poupados pelo devedor, independentemente da modalidade financeira, desde que
não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Assim, o valor de
R$ 2.419,22
(dois, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), depositado na
conta poupança
deve ser considerado impenhorável, nos termos do
art. 833, X, do CPC.

III.

Por fim, o juízo singular rejeitou a
impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta
Nubank

(R$ 33.115,20, R$50,62 e R$ 382,97), provenientes de
adiantamento de FGTS
, argumentado que provenientes de adiantamento de
“saque-aniversário”
e transferido à conta pessoal do trabalhador, perdem a natureza especial trabalhista, passando a integrar o patrimônio do devedor, não se beneficiando da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Após analisar os autos, entendo que deve ser mantida a penhora sobre os referidos valores, vez que
não há nos autos comprovação inequívoca da origem desses valores
. Os Agravantes
não apresentaram extratos bancários detalhados
, comprovantes de depósito ou qualquer outro documento que demonstre que os
valores bloqueados são provenientes de salário ou do FGTS
. A mera alegação, desacompanhada de prova,
não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade desses valores
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca da origem salarial dos valores
. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. VALORES PROVENIENTES DE PIX. ORIGEM DESCONHECIDA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. - O bloqueio de ativos financeiros deve observar disposto no artigo 833 do CPC/2015,
mas é ônus da parte devedora demonstrar, mediante prova cabal, que os valores constritos tenham como origem o recebimento de proventos
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0308023-82.2024.8.13 .0000 1.0000.24.030801-5/001, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024) Destaquei

Quanto aos valores supostamente provenientes do FGTS na modalidade
“saque-aniversário”
, a jurisprudência tem se
dividido sobre a manutenção da impenhorabilidade
após a transferência para a conta pessoal do trabalhador. Contudo, mesmo para aqueles que defendem a manutenção da impenhorabilidade, é
necessária a comprovação de que os valores bloqueados são efetivamente provenientes do FGTS
, o que
não ocorreu no caso em análise
.

Portanto,
não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do
Banco Nubank
, ante a ausência de comprovação de sua origem.

Por fim, apenas para esclarecimento, o Agravado alegou que a
suspensão da penhora
sobre o imóvel gera
risco de dano inverso
, pois os Agravantes poderiam alienar o bem,
frustrando a execução
. Contudo, tal argumento
não se sustenta
, pois a decisão que reconhece a impenhorabilidade do bem de família
não autoriza sua alienação fraudulenta
. Caso os Agravantes tentem alienar o imóvel com o intuito de frustrar a execução,
estarão sujeitos às sanções previstas no art. 774 do CPC
, que caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça a alienação de bens quando o devedor sabe estar sujeito à execução.

Ademais, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família
não impede
que a execução prossiga por outros meios, como a
penhora de outros bens
que não sejam protegidos pela Lei no 8.009/90 ou pelo art. 833 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO
e
LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA
, para
confirmar
a liminar deferida e, por consequência
:

a)

Reformar
a decisão agravada e reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 7.218 do 1o CRI de Rondonópolis/MT
, determinando o cancelamento da penhora realizada;

b)

Reformar
a decisão agravada e reconhecer a
impenhorabilidade do valor de R$ 2.419,22 depositado em conta poupança junto à Caixa Econômica Federal
, determinando a sua imediata restituição.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025